Tribunal: STF
Processo: AP 404
Classe: AP
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2014-09-23
Data de publicação: 2014-09-23

Ementa:
Ementa: Direito Penal. Crime de falsidade ideológica. 1. Preliminarmente, deve-se desclassificar o crime para o de falsidade ideológica de documento particular (art. 299, 2ª parte, do Código Penal), cuja escala penal é de 1 a 3 anos. Isso porque o documento falsificado, por não ter sido confeccionado por funcionário público no exercício das suas funções, é documento particular. 2. A prescrição da pretensão punitiva deve tomar como parâmetro a pena máxima em abstrato. A pena de 3 anos resulta numa prescrição de 8 anos (art. 109, IV, do Código Penal). Nesse contexto, tendo a denúncia sido recebida em 25.09.2002, há que se reconhecer a prescrição da pretensão punitiva pela pena máxima em abstrato. 3. Extinção da punibilidade do acusado em relação ao crime de falsidade ideológica, deixando-se de proferir pronunciamento de mérito.